Tribunal: TJES
Processo: 5001925-76.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001925-76.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MARQUES FERREIRA
RECORRIDO: ALINE CARLA FERREIRA CANCIAN
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA RELATORA.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001925-76.2021.8.08.0012

RECTE.: Maria Marques Ferreira

RECDO.: Aline Carla Ferreira Cancian

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de encargos locatícios. Marcada a audiência, a parte autora não compareceu, razão pela qual a juíza singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

ABERTA AUDIÊNCIA, e ausente a autora, proferi SENTENÇA: Dispenso o relatório na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Designada audiência una, a autora não compareceu ao ato, apesar de regularmente intimada.

Dispõe o art. 51, I da Lei 9.099/95 que o processo será extinto sem resolução de mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Dessa forma, ausente o autor, impõe-se a extinção do processo. Posto isso, com fundamento no art. 51, inc. I da Lei nº 9.099/95, extingo o processo, sem resolução do mérito.

Irresignada a parte autora apresentou RI requerendo a reforma da r. sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que são ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95. Aproveito o momento e defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente em sede de recurso inominado, tendo em vista ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência.

A parte recorrente alega que a sentença deve ser reformada pois é pessoa idosa, sem acesso a tecnologia e fora requerido por duas oportunidades o adiamento da audiência, uma vez que a recorrente estava com passagem comprada para viagem no dia da audiência.

No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular. Compulsando os autos, verifico que a magistrada singular proferiu vários despachos indeferindo os pedidos feitos pela recorrente:

(id 1557760):
Indefiro o pedido do id. 7440392 uma vez que a audiência designada nos autos será realizada de forma virtual, podendo a autora acessar o link de qualquer unidade da federação. Intime-se.

(id 1557762):
Mantenho o indeferimento do pedido pelas razões já aduzidas no id. 7479048.

Registro, ainda, que os bilhetes juntados no id. 7440474 evidenciam que a compra da passagem de retorno é posterior à designação da audiência, de modo que cabia à autora se programar para participar do ato, cujo interesse primeiro é dela.

E mais, a autora pode valer-se de ajuda de outras pessoas no local em que estiver, pois certamente não estará sozinha, para acessar a sala de audiência virtual, em especial do patrono que lhe assiste, sendo certo que a orientação do que é necessário para acessar o link não precisa ser dada pessoalmente.

Sendo assim vejo que a parte autora ora recorrente estava ciente de que a audiência ocorreria, já que todos os seus pedidos foram refutados pela magistrada de primeiro grau.

Por isso, a Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
4. Recurso conhecido e desprovido.

5.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.